Tribunal: TJSP
Processo: 3006183-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. MEDICAMENTO. Uso "off label" do medicamento não albergado pela jurisprudência. Aparência de que o fármaco não está registrado na ANVISA para o fim pretendido pela parte. Quadro de dúvida que conspira em desfavor da concessão da tutela de urgência.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000019008
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 3006183-38.2020.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do
Sul, em que é agravante ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada ROBSON
MENDES TORRES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores PERCIVAL NOGUEIRA (Presidente sem voto), LEONEL
COSTA E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3006183-38.2020.8.26.0000 - no 22296
2
Voto n. 22296
Agravo de Instrumento n. 3006183-38.2020.8.26.0000
Comarca: São Caetano do Sul
Natureza: Medicamento
Agravante: Estado de São Paulo
Agravada: Robson Mendes Torres
RELATOR JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL
IMPUGNADO.
DEFERIMENTO
DE
TUTELA
ANTECIPADA. MEDICAMENTO. Uso “off label” do
medicamento não albergado pela jurisprudência.
Aparência de que o fármaco não está registrado na
ANVISA para o fim pretendido pela parte. Quadro de
dúvida que conspira em desfavor da concessão da tutela
de urgência.
RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento impugnado decisão
proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de São Caetano do Sul que, em
sede de ação ajuizada para condenar os réus na obrigação de dispensar
medicamento, deferiu a tutela de urgência para determinar o fornecimento ao
autor do fármaco por ele pleiteado.
O agravante sustenta, em resumo, a ausência de relatório
médico apto a justificar o fornecimento do medicamento para finalidade distinta
daquela registrada na ANVISA.
Foi deferido o efeito suspensivo (fls. 27/28).
O agravado apresentou contraminuta (fls. 32/40).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3006183-38.2020.8.26.0000 - no 22296
3
É o relatório.
O agravado ajuizou ação alegando quadro de Lipodistrofia
decorrente do uso contínuo de antirretrovirais, que toma por ser portador de HIV.
Afirma que a conduta médica escolhida para tratamento compreende a
administração de hormônio denominado somatropina, comercializado com o
nome de marca “Genotropin”.
O juízo a quo deferiu a tutela de urgência pleiteada para
ordenar a dispensação da substância.
O Estado agrava e alega que não pode custear o uso
offlabel do insumo.
O agravo impugna a decisão que indeferiu a tutela
antecipada. Assim, devolve para o tribunal “ad quem” a matéria relativa aos
pressupostos para o manejo da tutela de urgência, o que inibe a possibilidade de
cognição exauriente sobre o substrato da demanda.
A antecipação dos efeitos de tutela de urgência exige a
situação de risco para o direto a ser tutelado, se procedente o pedido mediato, e
a existência da prova inequívoca da verossimilhança da alegação.
Nesse quadro, assinala-se que, sem avançar para formação
de juízo definitivo sobre os meios de prova que instruem o pedido, parece que
efetivamente o fármaco pleiteado não está registrado na ANVISA para os fins
pretendidos pelo autor.
A nota técnica que instruiu a negativa administrativa do
fármaco (fls. 22/25) aborda especificamente essa questão e destaca que o
medicamento pleiteado está registrado para atender adultos com deficiência de
hormônio de crescimento, o que não parece ser o caso do autor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3006183-38.2020.8.26.0000 - no 22296
4
A constatação é relevante porque o STJ, no julgamento do
Tema 106 dos Recursos Repetitivos, ressalvou a necessidade de que o fármaco
seja registrado na ANVISA e, ainda, que “observados os usos autorizados pela
agência”.
Não parece ser o caso.
O uso “off label” do medicamento não encontra, nesse
contexto, guarida na jurisprudência do STJ e, se esse o caso
e isto não se
resolverá definitivamente no presente recurso o pedido haverá de ser julgado
improcedente.
Em sede de contraminuta, a parte trouxe aos autos um
relatório médico que informa a evolução de seu quadro clínico. Embora do
referido documento seja possível extrair informações que indiquem a utilidade do
tratamento prescrito, não há sinais de que o óbice associado à utilização off label
do medicamento tenha restado superado.
Por isso, sem deixar de manifestar compadecimento com o
estado de saúde da parte, é caso de negar a tutela de urgência.
Em vista do exposto, dou provimento ao recurso.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator